Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002747-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SMANIOTTO RODGHER - CPF: 055.346.451-56 (AGRAVANTE), JOSE CLAUDIO PIVA RODGHER - CPF: 215.008.398-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DO EXECUTADO – ELEVADO VALOR OU ULTRAPASSEM NECESSIDADES COMUNS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, II DO CPC – GENITOR QUE NUNCA CONTRIBUIU COM O SUSTENTO DA INFANTE - INFRUTÍFERAS TODAS AS DILIGÊNCIAS – GENITORA AGRAVANTE QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO PARA FINS DE INDICAR BENS – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 833, II, do CPC, é possível a penhora de bens supérfluos e de valor elevado que guarnecem os imóveis do alimentante, devendo a avaliação ser realizada por Oficial de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002747-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMILA SMANIOTTO RODGHER

AGRAVADO: JOSÉ CLAUDIO PIVA RODGHER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAMILA SMANIOTTO RODGHER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Execução de Alimentos no 0001628-71.2006.811.0021, ajuizada em face de
JOSÉ CLAUDIO PIVA RODGHER
,

que indeferiu a realização de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, sob o argumento de que devem ser indicados, de maneira específica, no pedido, os bens a serem penhorados.

Inconformada, a agravante defende

em suas razões

que
“Cuida-se de decisão interlocutória proferida nos autos da execução de alimentos em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, como última alternativa para satisfação do débito alimentar que lhe são devidos desde o ano de 2005. O Juízo a quo não reconheceu o pleito, redigindo apenas uma decisão genérica, a qual informa que deve ser indicado pela exequente o bem de elevado valor que guarnece a residência do executado.”
(sic).

Diz que “
O indeferimento do referido requerimento, tem violado não apenas o DIREITO ALIMENTAR DA EXEQUENTE, mas também o seu direito a uma vida digna, compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, de uma vida adequada e minimamente confortável, vez que o genitor NUNCA CONTRIBUIU COM SEU SUSTENTO.
” (sic).

Assevera que
“Em síntese, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não pode ser presumida, e a possibilidade de penhora sobre referidos bens deverá ser aferida primeiramente pelo Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado de penhora e avaliação.
”
(sic).

Afiança que
“Os documentos juntados aos autos revelam as várias diligências realizadas pela exequente para localizar bens dos executados passíveis de penhora e que pudessem satisfazer o crédito em questão, mas que resultaram infrutíferas. Assim, diante dessas informações, não restou alternativa ao exequente senão pleitear a realização de diligência na residência do executado, a fim de tentar localizar bens passíveis de penhora, para satisfação de seu crédito.” (sic).

Alega que “
Nota-se dos autos, que a localização da residência do executado somente foi possível através dos sistemas fornecidos para a Defensoria Pública, pois há muitos anos o genitor não entra em contato com a filha, portanto torna-se IMPOSSIVEL para a parte informar QUAIS BENS guarnecem a residência do executado. Verifica-se que além a exequente estar buscando um direito que deveria ser GARANTIDO pelo Poder Judiciário, este vem sendo dificultado.” (sic).

Afirma que
“Exauridos os meios ordinários na tentativa de constrição de bens, é indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens na residência do executado, mediante presunção não fundamentada de que é necessário a indicação de bem de elevado valor, negando efetividade à tutela jurisdicional. A penhora de eventuais bens que guarneçam a residência do devedor é permitida e não se reveste de abusividade ou ilegalidade, desde que observadas as exceções trazidas no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil.” (sic).

Mensura que
“Como dito anteriormente, não há como presumir que no interior da residência existam bens móveis passíveis de serem penhorados, o contrário também é verdadeiro: não há como presumir a inexistência de qualquer bem móvel passível de ser penhorado, dependendo de avaliação do oficial de justiça para tanto, a fim de arrolar os bens ali existentes e o estado em que se encontram.” (sic).

Salienta que
“Se os bens que guarnecem a residência do devedor são de elevado valor ou ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, afasta-se a regra da impenhorabilidade. Todavia, somente após diligência na residência do devedor para avaliação dos bens é que se mostra possível ao magistrado aferir com segurança acerca da possibilidade, ou não, de penhora. Assim, não há óbice para permitir a busca de bens penhoráveis na residência do devedor, observados os preceitos do art. 833, inciso II, do CPC e os precedentes jurisprudenciais, preservando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e o patrimônio mínimo existencial do executado.”
(sic)

A par desses argumentos,
“[...] requer-se o provimento, com o deferimento do pleito de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, com a realização de MANDADO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO dos bens, através de oficial de justiça.”
(sic)

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contraminuta por parte do agravado.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida, conforme Id. 206158160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que indeferiu a realização de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, sob o argumento de que devem ser indicados, de maneira específica, no pedido, os bens a serem penhorados.

Colaciono o
decisum
, ora combatido:

“[...] VISTOS.

INDEFIRO o requerimento de ID 128363186, uma vez que penhora de bens de elevado valor que guarnecem a resistência deve ser indicado no pedido e não de maneira genérica como pretende a parte exequente.

Intime-se.”
(Id. 137742579 – Autos de origem)

O ordenamento jurídico não permite a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor,
exceto
os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do artigo 833, II do CPC, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;”.

No caso, dadas às particularidades, que envolve execução de alimentos, dos quais, o agravado intimado, nunca efetuou qualquer pagamento, o agravado não procura a filha, a genitora não tem conhecimento da vida, e logicamente, de possíveis bens que possam existir no interior da residência dele, de modo que a verificação da exceção contida na norma retromencionada, somente será possível com diligência, através de Oficial de Justiça.

Nesse cenário, deve ser acolhido o pedido da agravante para que seja realizada diligência por Oficial de Justiça para avaliar os bens móveis que guarnecem a residência do agravado, certificando-se a existência de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

A propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ALIMENTOS) – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DO EXECUTADO – ELEVADO VALOR OU ULTRAPASSAEM NECESSIDADES COMUNS – INTELIGENCIA DO ARTIGO 833, II DO CPC - DÍVIDA QUE SE ARRASTA DESDE 2.014 - INFRUTÍFERAS TODAS AS DILIGÊNCIAS – GENITORA AGRAVANTE QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DO INTERIOR DA RESIDENCIA DO EXECUTADO PARA FINS DE INDICAR BENS – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 833, II, do CPC, é possível a penhora de bens supérfluos e de valor elevado que guarnecem os imóveis do alimentante, devendo a avaliação ser realizada por Oficial de Justiça.
”

(N.U 1002784-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para permitir a tentativa de penhora de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, que existam na residência do agravado/executado, diligência que deverá ser realizado por Oficial de Justiça, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024